Tribunal: TJMT
Processo: 1018413-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018413-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ALVES FIGUEIREDO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018413-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE – PACIENTE QUE POSSUI 55 ANOS DE IDADE – GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação n. 62 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018413-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RUBENS ALVES FIGUEIREDO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 223453), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que, diante da pandemia da COVID-19, o paciente faz jus à revogação da custódia preventiva ou à sua substituição por domiciliar, com base na Recomendação n. 62 do CNJ, máxime quando existem notícias de contaminação no interior da Cadeia Pública de Sorriso, a demonstrar a insuficiência das medidas sanitárias adotadas para conter a expansão do vírus naquela Comarca.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pede a prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia
24.2.2020
, por guardar e ter em depósito 49 (quarenta e nove) porções análogas à maconha – cujo peso totalizou 125 gramas – e 2 (duas) porções análogas à pasta base de cocaína – peso total de 16 gramas –, além de 1 (uma) balança de precisão e R$392,00 (trezentos e noventa e dois reais).

No dia
2.4.2020
, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação n. 62 do CNJ, nos seguintes termos:

“(...) eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito presente e da pessoa do acusado, conforme os depoimentos dos policiais que
efetuaram a prisão do réu, que informaram que através de denúncia anônima apontava a residência onde o flagrado foi preso como local de tráfico de entorpecentes, sendo que ao efetuarem a busca na residência no imóvel foram localizadas 49 (quarenta e nove) porções de maconha e 02 (duas) porções de pasta base
.

Ressalte-se que
o réu figura, também, como réu nas ações penais código 200980, 209540 e 214108, todas por violência domestica, possuindo execução penal em seu desfavor, autos 2000010-09.20.811.0040, onde fora condenado pelo crime de dano, fatores apto a demonstrar a reiteração criminosa e a sua periculosidade concreta à ordem pública
. (...).

Noutro norte, em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de liberdade e prisão domiciliar de presos cautelares e condenados, como é o caso dos autos.

De saída já coloco que, como forma de retardara expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados. (...).

Destaque-se, ainda, que o sistema prisional nacional sempre contou com problema da transmissão de doenças entre os presos, não é segredo para ninguém que vários presos são portadores de doenças contagiosas e nem por isso foram tomadas providências mais drásticas.

Além do mais, a Defesa não demonstrou que o acusado se encontra em qualquer grupo da população mais vulnerável
ao vírus ou que é imprescindível para os cuidados do filho, considerando ainda que uma das medidas de prevenção a doença é justamente o isolamento social, e levando em consideração a gravidade concreta dos fatos narrados, entendo que, ao menos por ora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Destaca-se que a Defesa, tanto neste quanto nos outros 35 pedidos de liberdade, não demonstrou qualquer alteração fática, não declinou nem um fato concreto quanto aos fatos apurados nos autos, requerendo a revisão da prisão com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP, sem sequer observar se tal diligência já não havia sido procedida, gerando retrabalho, conclusão dos autos sem necessidade e consequentemente prolongamento da instrução processual
.

Ademais, a Defesa, em nenhum dos vários pedidos feitos apresentou qualquer documento ou demonstrou que tenha sequer ido à unidade prisional para saber quais as providências tomadas para evitar o contágio dos presos pelo vírus, a existência de equipe médica na unidade ou a real capacidade e população carcerária, fazendo o pedido com base conjecturas
. (...).

Consigno que até a presente data nem um preso apresentou sintomas ou suspeita de contaminação pelo vírus COVID-19, tendo a Secretaria de Saúde do município disponibilizado dois técnicos em enfermagem e um médico para atendimento enquanto perdurar a pandemia
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória e de prisão domiciliar veiculados pela defesa da denunciado Rubens Alves Figueiredo.”

Em consulta à tramitação eletrônica da ação penal de origem, contata-se que o juiz da causa, em
10.8.2020
, reavaliou a necessidade da custódia do paciente –
“o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado”
–, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia
31.8.2020
[instrução criminal já encerrada].

Não obstante as irresignações da defesa, a Recomendação 62/2020 do CNJ,
em sede de prisão preventiva
, não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo”
. Ao contrário,
“devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública”
(STJ, HC no 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 29.4.2020; HC no 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).

De mais a mais, além de o paciente possuir 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca da preexistência de doenças/comorbidades, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco.

Não bastasse, o juiz da causa, nas informações prestadas, noticiou que,
“conforme se verifica do boletim informativo confeccionado pelo SISPEN-MT em 07 de setembro de 2020 (anexo), em que pese 157 detidos tenham sido contaminados pelo vírus no Centro de Ressocialização de Sorriso”
,
“
todos receberam tratamento e já se encontram classificados como curados, não havendo casos ativos
”
.

Com efeito, as alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020